Tribunal: TJMT
Processo: 0005138-29.2006.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005138-29.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOAO RAMAO VERON - CPF: 250.651.901-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRIEL DOS SANTOS (VÍTIMA), VAMBERTO MOURA ALVES DE JESUS - CPF: 892.376.841-34 (ASSISTENTE), CHARLES LUCIANO MARTINS PEREIRA - CPF: 715.638.291-85 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – EXCESSO DE VELOCIDADE E NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO DEMONSTRADOS – IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL –
II. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL (CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA)
– INACOLHIMENTO – AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA – IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA IDADE DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A VÍTIMA ERA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – APLICAÇÃO CORRETA DA AGRAVANTE –
III. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) deve ser mantida quando as provas dos autos demonstram inequivocamente que o condutor agiu com imprudência, trafegando em velocidade excessiva (acima do limite permitido na via) e não observando o dever objetivo de cuidado exigido, ocasionando o atropelamento e morte da vítima.

O conjunto probatório produzido durante a instrução processual, consistente em laudo pericial, tacógrafo do caminhão, depoimentos testemunhais e confissão do próprio acusado, demonstra de maneira conclusiva a imprudência do condutor ao não reagir às condições de tráfego à sua frente, combinado com o excesso de velocidade desenvolvida.

No direito penal não se admite a compensação de culpas, sendo irrelevante eventual concorrência culposa da vítima para a caracterização do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime praticado contra criança) é de natureza objetiva, independendo do conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima. Comprovado nos autos que a vítima contava com apenas 11 (onze) anos de idade na data do fato, deve ser mantida a aplicação da referida agravante.

A análise da hipossuficiência econômica do sentenciado e a consequente apreciação do pedido de isenção das custas processuais são matérias que demandam apreciação pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Ramão Veron
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0005138-29.2006.8.11.0042, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em suas razões recursais, o apelante requer: a) a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito descrito no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, nos termos do artigo 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, o afastamento da agravante referente à idade inferior a 12 (doze) anos da vítima, com a consequente redução da pena; e c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

Para fundamentar o pedido de absolvição, o apelante alega que não existem provas suficientes que atestem a culpa criminal no delito previsto no artigo 302 do CTB. Sustenta que a colisão não foi violenta e que não houve excesso de velocidade, argumentando ainda que a causa determinante do acidente foi a manobra que teve que realizar para evitar a colisão com outro veículo que invadiu sua preferência.

Alega também que a vítima estava em uma situação de travessia irregular, contribuindo para o incidente, uma vez que iniciou a travessia de uma pista dupla desacompanhado de um responsável e sem a devida atenção, tratando-se de culpa exclusiva da vítima ou, quando menos, de culpa concorrente.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante (artigo 61, II, "h" do CP), argumenta que não tinha conhecimento da idade da vítima no momento do acidente, sendo tal circunstância imprescindível para a aplicação da referida agravante.

Por fim, requer a isenção das custas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública e por sua hipossuficiência econômica.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 280736424)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 283214896)

APELAÇÃO CRIMINAL – Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302,
caput
, da lei nº 9.503/97] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – I. Requestada absolvição, ante arguição de culpa exclusiva da vítima - Inocorrência – Provas suficientes de que o acidente ocorreu em razão da conduta imprudente do Apelante, que, não observou com a devida cautela o tráfego de veículos naquele momento, vindo a colidir com a bicicleta conduzida pela vítima que, em consequência, veio a óbito – Fatos não excluem a responsabilidade penal do apelante – Compensação de culpas não admitida no direito penal – entendimento do STJ e julgado do TJMT – II. Pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal – Impossibilidade natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do agente sobre a idade da vítima – restou incontestavelmente demonstrado pela certidão de óbito e pelo laudo de necropsia – III. Pugna pela isenção do pagamento de custas processuais ante a sua hipossuficiência – Impossibilidade - Incumbe ao Juízo da Execução analisar a substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direito ou seu parcelamento, caso comprovada a hipossuficiência do Réu Manutenção da r. decisum -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

João Ramão Veron
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0005138-29.2006.8.11.0042.

Narra à denúncia que no dia 08 de abril de 2006, por volta das 12h00min, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, rotatória que dá acesso ao Parque Cuiabá, nesta capital, o acusado conduzia o caminhão VW 7110, cor branca, placas JZO 7186, agindo de modo imprudente e, violando o dever de cuidado, imprimiu velocidade excessiva ao veículo que conduzia e, por isto, atropelou a vítima Andriel dos Santos, causando sua morte.

Consta nos autos que o réu trafegava no sentido Santo Antônio do Leverger-Cuiabá quando, na rotatória que dá acesso ao Parque Cuiabá, atropelou a vítima que aguardava para realizar a travessia com sua bicicleta. A denúncia consigna que a causa determinante do acidente foi o fato de o denunciado não reagir às condições de tráfego à sua frente, no intuito de evitar o acidente, combinado com o excesso de velocidade que desenvolvia.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado nos seguintes termos:

“[...]
Passo a decidir.

Compulsando os autos, convenço-me que ficou claramente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva do crime imputado ao réu.

A materialidade delitiva vem consubstanciada na Portaria de Instauração do IP, no Boletim de Ocorrência, na Certidão de óbito da vítima, no Laudo de Necropsia, bem como no Laudo Pericial número 02-07.001333/2006, realizado por peritos que estiveram no local do acidente, documentos estes que foram anexados com a inicial.

Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos autos elementos de provas suficientes a comprová-la.

Por fim, entendo que restou seguramente demonstrado, pela prova recolhida, que
o acidente ocorreu porque o réu conduzia seu caminhão com velocidade excessiva para a via, e também porque perdeu o controle do veículo, o que resultou no atropelamento da vítima
.

O Laudo Pericial número 02-07.001333/2006 apresentou a seguinte conclusão:

“Assim, em face do exposto, baseados nos vestígios materiais encontrado no local do acidente, concluímos que
a causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo V1 (VW 7110) não reagir às condições de tráfego à sua frente, no intuito de tentar evitar o acidente, combinado com o excesso de velocidade desenvolvida pelo mesmo, resultando colidir com o veículo V2 (Bicicleta) quando este atravessava a posta, nas circunstancias mencionadas”.

Entendo que as conclusões a que chegou o Laudo Pericial foram ratificadas e corroboradas não apenas pela palavra do informante Vamberto Moura Alves de Jesus, irmão da vitima, que tinha uma banca comercial próximo ao local do acidente e, quando o fato ocorreu, estava a cerca de 20 metros de distância.

Vamberto Moura Alves de Jesus afirmou, em seu depoimento que:

“(..) é irmão da vítima ANDRIEL DOS SANTOS, e presenciou o acidente, pois estava em uma área onde é utilizada pelos moradores para prática de ginástica, onde trabalha vendendo frangos assados, e seu irmão estava em sua companhia e saiu de bicicleta, para ir para casa almoçar, e quando ele estava no contorno que dá acesso ao Bairro Parque Cuiabá, ouviu a buzina de um caminhão, e ao olhar, viu seu irmão parado com um pé no chão e outro no pedal da bicicleta, diz que o motorista do caminhão buzinou, porque um outro veículo que fazia o contorno do trevo do Parque Cuiabá, tomando sentido da Av. Fernando Correa, atravessou à frente, e para não colidir com o veículo, o caminhão desviou para direita e atingiu seu irmão que estava parado, aguardando para atravessar a pista; que foi a parte da frente do lado direito do caminhão que atingiu Andriel, diz que quando o caminhão atingiu seu irmão e virou sentido trevo do Bairro Parque Atalaia percorreu aproximadamente 20 metros; que ao ver que seu irmão tinha sido atingido, correu em direção do caminhão, na tentativa de impedi-lo de fugir, tendo o mesmo veículo que havia atravessado a pista na frente do caminhão, 'fechado' para que assim ele não pudesse fugir; que nesse mesmo momento estava passando pelo local uma viatura da Polícia Militar, e o motorista do caminhão estacionou o veículo próximo ao meio-fio, não sabendo informar se foi a pedido dos policiais que estavam no local; tendo os populares revoltado com a atitude do motorista de tirar o veículo do local antes da perícia; que seu irmão faleceu no local do acidente; que declara que logo depois ficou em estado de choque e afastou-se do local".

E o excesso de velocidade do caminhão também foi demonstrado com a imagem digitalizada do tacógrafo do caminhão que era conduzido pelo réu (Movimentação de número 81869901), evidenciando que, no momento do acidente, o veículo trafegava com velocidade excessiva para a via. De acordo com o registro do tacógrafo, a velocidade do caminhão, no momento do acidente, excedia os 80 km/h, enquanto que a velocidade permitida no local era de 60 km/h.

Por fim, o próprio réu, no depoimento pessoal que prestou perante este Juízo, embora negando que estivesse desenvolvendo velocidade excessiva no momento do acidente, expressamente admitiu que, tendo sido “fechado” perdeu o controle do caminhão e atropelou a vítima que estava próxima ao meio fio.

Aqui, acolho e reproduzo o argumento do Ministério Público, no sentido de que:

“Denota-se, portanto, que o depoimento do acusado confirma as conclusões do próprio laudo pericial acostado aos autos, tendo em vista que, admitindo haver perdido a sua atenção quanto à criança, o réu confirmou a conclusão da perícia, no sentido de que a causa determinante do acidente deveria ser atribuída ao acusado diante da sua "não reação relativamente às condições de tráfego à sua frente".

Ademais, a conclusão da perícia, no que se refere ao excesso de velocidade do acusado, também encontra respaldo na análise do tacógrafo que equipava o caminhão, e, ainda, no depoimento prestado pela testemunha VAMBERTO MOURA ALVES DE JESUS, que atestou em juízo que era claramente perceptível que o acusado conduzia o caminhão com excesso de velocidade no momento em que atropelou o seu irmão”.

Diante de todos os elementos de evidência, acima citados, tenho por seguramente demonstrado que o réu, com sua conduta imprudente, deu causa à morte da vítima, uma vez que deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, era-lhe exigível um mínimo de atenção e cautela, tudo conforme as regras ditadas nos artigos do Código de Trânsito, pois conforme dispõe o
art. 28, do referido diploma legal
, o motorista deve
“
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

De acordo com
Guilherme de Souza Nucci
, culpa
“é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado”
[1]
.

[...]

Portanto, diante da prova recolhida, tenho que é certo que o acusado agiu com culpa e deu causa ao resultado não pretendido, qual seja, a morte da vítima, pois, além de trafegar em velocidade excessiva, não tomou as precauções necessárias para evitar o acidente, o que equivale a dizer que violou dever de cautela que lhe era legalmente imposto.

Assim, há nos autos elementos seguros e absolutamente idôneos a amparar o decreto condenatório instado na denúncia, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, impõe-se a procedência da ação penal, já que a conduta realizada pelo acusado se subsume ao preceito penal do
art. 302 caput do CTB
, estando ainda presentes todos os elementos exigidos pelo tipo penal.

E deve incidir, neste caso, a agravante prevista no artigo 61, II, “h” do CP, pois, na data do acidente, a vítima era menor de 12, anos, ou seja, era criança, nos termos da lei.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia apresentada Ministério Público Estadual e
CONDENO
o réu
JOÃO RAMÃO VERON
, pela prática do crime descrito no
artigo 302 caput do Código de Trânsito
.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu comum à espécie. Não há registro de reincidência nem de maus antecedentes. O réu não demonstra ter personalidade voltada para o crime e não há elementos para se valorar sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias do delito.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Não existem circunstâncias atenuantes. Exaspero a pena em 02 (dois) meses, em razão da incidência, a este caso, da agravante prevista no artigo 61, II, “h” do Código Penal.

Torno

definitiva
a pena do réu em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses
.

a) O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.

b) Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal,

hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, as quais serão definidas pelo r. Juízo das Execuções Penais,
observando-se o disposto no artigo 312-A da lei 9.503/97
. [...]” (Id. 280736410)

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante requer a absolvição, sustentando a ausência de culpa em sua conduta, argumentando que não existem provas suficientes para sua condenação pelo delito previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, além de alegar que a colisão teria sido provocada por culpa exclusiva da vítima.

O recurso não merece provimento neste ponto.

Dispõe o art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. [...]”

Assim,
é cediço que para a configuração do delito culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através de imprudência, negligência ou imperícia.

Rogério Greco, ao discorrer sobre os elementos caracterizadores do delito culposo, enumera os seguintes requisitos:

"a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo; e) previsibilidade; f) tipicidade" (In Curso de Direito Penal, 11. ed., p. 200).

No caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, para que se consume, é indispensável que fique devidamente comprovado nos autos a culpa do Requerido, em uma ou mais de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

A
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada pela Portaria de Instauração do IP, pelo Boletim de Ocorrência, pela Certidão de Óbito da vítima (fls.35), pelo Laudo de Necropsia, que atestou que a morte da vítima ocorreu como consequência de choque hemorrágico por fratura (pós fratura) de fêmur com rotura da artéria, causando o traumatismo crânio encefálico e trauma de tórax, bem como pelo Laudo Pericial número 02-07.001333/2006, realizado por peritos que estiveram no local do acidente.

O
Laudo Pericial
concluiu que
"a causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo V1 (VW 7110) não reagir às condições de tráfego à sua frente, no intuito de tentar evitar o acidente, combinado com o excesso de velocidade desenvolvida pelo mesmo, resultando colidir com o veículo V2 (Bicicleta) quando este atravessava a pista, nas circunstâncias mencionadas".

A análise do conjunto probatório revela que o apelante demonstrou imprudência ao trafegar com velocidade excessiva, conforme demonstrado pelo tacógrafo do caminhão (ID 8186990), onde se constata que o apelante imprimia velocidade de aproximadamente 75 km/h, ultrapassando o limite permitido de 60 km/h, o que se comprovou não apenas no momento do acidente, mas em momentos anteriores ao fato.

Convém destacar o depoimento da
testemunha Vamberto Moura Alves de Jesus
, irmão da vítima, que presenciou o acidente, ao declarar que:

"(...) é irmão da vítima ANDRIEL DOS SANTOS, e presenciou o acidente, pois estava em uma área onde é utilizada pelos moradores para prática de ginástica, onde trabalha vendendo frangos assados, e seu irmão estava em sua companhia e saiu de bicicleta, para ir para casa almoçar, e quando ele estava no contorno que dá acesso ao Bairro Parque Cuiabá, ouviu a buzina de um caminhão, e ao olhar, viu seu irmão parado com um pé no chão e outro no pedal da bicicleta, diz que o motorista do caminhão buzinou, porque um outro veículo que fazia o contorno do trevo do Parque Cuiabá, tomando sentido da Av. Fernando Correa, atravessou à frente, e para não colidir com o veículo, o caminhão desviou para direita e atingiu seu irmão que estava parado, aguardando para atravessar a pista; que foi a parte da frente do lado direito do caminhão que atingiu Andriel (...)".

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha negado que estivesse desenvolvendo velocidade excessiva no momento do acidente, expressamente admitiu que, tendo sido "fechado", perdeu o controle do caminhão e atropelou a vítima que estava próxima ao meio-fio, confirmando a conclusão da perícia quanto à sua não reação adequada às condições de tráfego à sua frente.

Importante ressaltar que, para a caracterização do crime culposo, é necessário que o agente pratique uma conduta voluntária, inobservando o dever objetivo de cuidado (imprudência, negligência ou imperícia), causando um resultado não desejado, mas objetivamente previsível e evitável, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

No caso em análise, todos os elementos do crime culposo restaram evidenciados: (i) o apelante praticou conduta voluntária ao conduzir o veículo; (ii) inobservou o dever objetivo de cuidado ao trafegar em velocidade excessiva e não reagir adequadamente às condições de tráfego; (iii) provocou um resultado não desejado (a morte da vítima); e (iv) esse resultado era objetivamente previsível e evitável, caso o apelante tivesse observado as regras de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
. No entanto, o conjunto probatório demonstra que o apelante não observou esse dever de cautela, agindo com manifesta imprudência ao trafegar em velocidade acima do permitido e não reagir adequadamente à situação de tráfego que se apresentava.

A alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório. De acordo com o depoimento do irmão da vítima, Andriel estava parado, aguardando para atravessar a pista, quando foi atropelado pelo caminhão conduzido pelo apelante. Além disso, conforme pacífica jurisprudência, no direito penal não se admite a compensação de culpas, sendo irrelevante eventual concorrência de culpas para a caracterização do delito.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB. Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir,viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB. É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.” (TJ/MT. ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020; g. n.).

A propósito:

“[...] no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (STJ. HC 193.759/RJ. Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma. julgado em 18/8/2015, DJe 01/09/2015; destaquei).

Assim, resta evidenciada a responsabilidade penal do apelante, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA

O apelante requer, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra criança), argumentando que não tinha conhecimento da idade da vítima no momento do acidente.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime praticado contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida) é de natureza objetiva e independe do conhecimento prévio do agente sobre a condição da vítima.

Para a configuração dessa agravante, basta a comprovação de que a vítima era criança no momento do fato, o que restou incontestavelmente demonstrado nos autos pela certidão de óbito e pelo laudo de necropsia, que atestam que a vítima Andriel dos Santos contava com apenas 11 (onze) anos de idade na data do fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, por se tratar de circunstância de natureza objetiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -,
independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu
. 2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997 contra pessoa maior de 60 anos de idade. Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, "h", do CP. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 2.095.884/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Dessa forma, comprovado que a vítima era menor de 12 (doze) anos na data do fato, impõe-se a manutenção da agravante, sendo irrelevante o conhecimento ou não dessa condição por parte do apelante.

3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante requer a isenção do pagamento das custas processuais, alegando ser pessoa hipossuficiente economicamente e assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Este pleito também não comporta acolhimento, ao menos na presente fase processual.

Conforme entendimento pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a análise da situação econômico-financeira do condenado deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, por ser a fase adequada para aferir a real condição financeira do sentenciado, podendo esta condição, inclusive, sofrer alterações após a data da condenação.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,1ª CâmaraCriminal,julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencidoo beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Portanto, reserva-se ao Juízo das Execuções Penais a análise do pedido de isenção das custas processuais, por ser o momento processual adequado para avaliar a real situação financeira do condenado.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOÃO RAMÃO VERON, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025